Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744030-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINS &amp; MARTINS AGENCIA DE MARKETING EMBARGADO: WALBER MARTINS MOUZINHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora Martins e Martins Agência de Marketing Ltda em face do acórdão (ID 53706312) que, à unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo Réu Walber Martins Mouzinho, nos autos da Ação de Cobrança, para acolher a ilegitimidade passiva e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15. Por meio de petição (ID 55768912), as partes informam que celebraram acordo e requerem a homologação da avença. Da detida análise do acordo, verifico que a Embargante/Autora assinou o documento, em nome próprio, em firma compatível com a constante no contrato social por ela juntado ao processo (IDs 48914464 e 48914465). Já o Embargado/Réu procedeu à assinatura digital do ajuste. Também constato que o referido documento foi subscrito pelos patronos de cada litigante, que possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 48914464, 48914465 e 48914488). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator